Tribunal: TJMT
Processo: 1033431-79.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033431-79.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDENIR BARBOSA AMORIM - CPF: 162.148.381-91 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR SAQUES INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Valdenir Barbosa Amorim contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição na Ação de Indenização por Danos Materiais proposta em face do Banco do Brasil S.A., sob a alegação de saques irregulares e ausência de correta atualização em conta vinculada ao PASEP. O autor sustenta nulidade por decisão surpresa e defende que a prescrição deveria ter como termo inicial o momento em que teve acesso a extratos detalhados e tomou ciência dos supostos desfalques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por suposta decisão surpresa ao reconhecer a prescrição sem prévia intimação das partes sobre a possibilidade de julgamento com base nesse fundamento; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização por saques irregulares em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de decisão surpresa é afastada, pois a prescrição foi expressamente arguida pelo Banco do Brasil na contestação, integrando o contraditório desde a fase postulatória, o que oportunizou à parte autora plena ciência e manifestação, não havendo violação aos arts. 9o e 10 do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

5. O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta toma ciência comprovada dos desfalques, conforme entendimento do STJ.

6. No caso concreto, consta dos autos que em 23/04/2010 foi realizado saque da integralidade do saldo da conta PASEP do autor, com saldo final igual a zero, o que evidencia a ciência inequívoca quanto ao montante recebido.

7. Não há nos autos prova de que o autor tenha formulado pedido administrativo de extratos detalhados antes do ajuizamento da ação, tampouco de negativa da instituição financeira, o que impede a postergação do termo inicial da prescrição com base na teoria da actio nata.

8. A afetação do Tema 1.300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em casos de saques indevidos em contas do PASEP, não impede o reconhecimento da prescrição, especialmente quando ausente demonstração mínima do fato constitutivo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A arguição de prescrição feita na contestação não configura decisão surpresa quando a parte teve oportunidade de se manifestar ao longo do processo.

2. A pretensão de ressarcimento por saques indevidos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

3. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, sendo tal ciência presumida quando há saque da integralidade do saldo, com encerramento da conta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 85, §11; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, REsp 2051954/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1033431-79.2024.8.11.0003

VALDENIR BARBOSA AMORIM X BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VALDENIR BARBOSA AMORIM, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o feito com resolução do mérito.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por suposta decisão surpresa, ao argumento de que não teria sido previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição.

No mérito, defende que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data do saque, mas o momento em que obteve acesso a extratos detalhados de sua conta PASEP, ocasião em que, segundo afirma, teria tomado ciência dos alegados desfalques.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito (Id. 338243858).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença (Id. 338243860).

O apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita (Id. 339101372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA

Eminentes pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por suposta decisão surpresa.

Contudo, denota-se que a prescrição foi expressamente arguida pelo Banco do Brasil em contestação, integrando o contraditório desde o início da fase postulatória. A parte autora, portanto, teve plena ciência da tese e oportunidade efetiva de se manifestar, inexistindo qualquer violação aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil (Id. 338243851).

A sentença limitou-se a apreciar fundamento regularmente deduzido nos autos, ainda que não tenha sido o foco principal da argumentação de uma das partes, em estrita observância ao devido processo legal, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a nulidade aventada de decisão surpresa (Id. 338243857).

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A vedação à decisão surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão. Precedentes. No particular, a recorrente se manifestou sobre a questão relativa à vigência da apólice na própria petição inicial, de modo que não há decisão surpresa.8. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia consiste em definir se a pretensão do apelante quanto à demonstração de saques irregulares na conta PASEP está prescrita.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais fundada em alegada má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, na qual o apelante sustenta a ocorrência de saques indevidos e ausência de correta atualização dos valores, imputando responsabilidade ao Banco do Brasil.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia envolvendo ressarcimento por desfalques em contas individuais do PASEP encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior definiu que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de falhas na gestão de contas do PASEP, como saques indevidos e desfalques, sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.

Além disso, em aplicação da teoria da
actio nata
, o termo inicial para a contagem desse prazo é a data em que o titular da conta toma ciência comprovada dos desfalques.

A propósito, colhe-se as seguintes teses vinculante firmadas pelo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema 1.150):

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ‘ad causam’ para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Com efeito, no ato do saque a titular teve acesso ao valor integral creditado, podendo imediatamente verificar eventual discrepância entre o montante recebido e aquele que entendia devido.

No caso concreto, o extrato oficial do PASEP, emitido pelo próprio Banco do Brasil, evidencia de forma clara e objetiva que, em 23/04/2010, houve o pagamento do valor de R$ 1.516,19 (mil, quinhentos e dezesseis reais e dezenove centavos), com saldo final igual a zero, encerrando a conta naquele momento, circunstância que revela, de forma objetiva, a ciência plena do montante recebido (Id. 338243852, 338243853, 338242933).

A partir desse momento, era plenamente possível ao apelante questionar eventual irregularidade. Contudo, não há prova de que o apelante tenha solicitado, anteriormente, extratos detalhados ao Banco do Brasil e tenha tido acesso negado. Do contrário, os extratos completos somente vieram aos autos anos depois, sem qualquer comprovação de requerimento administrativo pretérito ou de negativa injustificada da instituição financeira.

Tal circunstância reforça que não se pode postergar indefinidamente o termo inicial da prescrição, sob pena de esvaziar por completo o instituto, transformando-o em figura meramente simbólica.

Cumpre destacar que o Tema Repetitivo no 1.300 do STJ trata especificamente da distribuição do ônus da prova quanto à ocorrência de saques indevidos em contas do PASEP, matéria atualmente afetada à sistemática dos recursos repetitivos.

Todavia, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem consignado que a afetação do Tema 1.300 não afasta automaticamente a incidência da prescrição, nem dispensa o autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, especialmente quando a demanda se encontra prescrita, como ocorre no presente caso.

Portanto, a sentença aplicou corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, reconhecendo que o prazo prescricional é decenal e que o termo inicial é a ciência comprovada do desfalque.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho integralmente a sentença.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026